Tribunal: TJSP
Processo: 1502277-74.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502277-74.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARCELO
SALVINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-74.2019.8.26.0542 -Voto no 50.074
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502277-74.2019.8.26.0542
COMARCA DE OSASCO - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO SALVINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.074
MARCELO SALVINO DA SILVA foi denunciado por
receptação dolosa.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 180, caput, do Estatuto Repressivo (fls.
199/205).
A pena dita privativa de liberdade, no entanto, foi substituída
por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo da sanção carcerária, a entidade que será indicada pelo Juiz
da execução (fls. 199/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-74.2019.8.26.0542 -Voto no 50.074
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a condenação
que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação do delito de receptação dolosa para o de receptação
culposa (fls. 212/222).
O recurso foi respondido (fls. 225/229).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-
se as fls. 244/254.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, SILVA confessou a prática delitiva. Em Juízo,
preferiu o silêncio constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a
sua própria versão a respeito dos acontecimentos (fl. 10 e vídeo anexado ao
processo digital).
Segundo o apurado, os milicianos Diego Santos de Jesus e
Rodrigo Pires Pereira estavam em patrulhamento de rotina, quando viram um
carro Citroen Picasso sendo conduzido por um homem que, ao notar a
aproximação da viatura, acelerou e tentou fugir, sendo detido após breve
perseguição. O motorista foi identificado como SILVA e, com ele, estavam
também no veículo, Bruna Carolina Mendes Zandonadi e Adão Fernando
Tarrenta Lucas, seus conhecidos que haviam pedido carona a SILVA.
Pesquisando, os guardas constataram que automóvel era produto de furto
anterior (Boletim de Ocorrência n° 1.286.869/2018, no qual figura como vítima
Marli Guimarães Elia - fls. 29/30). Diante disso, SILVA preso e levado para a
Delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-74.2019.8.26.0542 -Voto no 50.074
4
É isto o que consta de fls. 3/7, 8/15, 23/41, 44/45, 73/78,
88/89 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com
criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tal quadro probatório, é evidente que SILVA agiu
criminosamente, não havendo se falar em desclassificação do crime de receptação
dolosa para a sua forma culposa, nem, menos ainda, em absolvição, até porque,
como se sabe, “no crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem
em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do
produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a
legalidade e licitude de sua posse” (RJTACRIM 61/148).
Por fim, verifico que, tanto a reprimenda, quanto o regime
prisional, foram fixados com extrema brandura, sobrevindo a substituição da sanção
carcerária por restritiva de direitos, de modo que SILVA, na verdade, não tem do que
reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator